Tribunal: STF
Processo: RE 1498298
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal do Estado do Ceará - SINTSEF/CE interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 24) contra acórdão (eDoc 14) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa possui o seguinte teor:



    PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. SINDICATO. PEDIDO JÁ APRECIADO. COMPETÊNCIA. SENTENÇA COLETIVA. DOMICÍLIO NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. EXIGÊNCIA LEGAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS NOMES DOS SERVIDORES EXCLUÍDOS. PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS. EXTEMPORANEIDADE NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO SINDICATO. ISENÇÃO DE COBRANÇA DO PSS. PEDIDO NÃO FORMULADO PERANTE O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. 



    1. Apelação interposta pelo SINTISEF/CE em face de sentença que homologou os cálculos apresentados pela FUNASA, e excluiu servidores da execução por residirem em domicílio diverso do Juízo prolator da decisão que se pretende executar, nos termos do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, bem como restrição prevista na própria sentença exequenda. Sem honorários. 



    2. O pedido de concessão de justiça gratuita já foi apreciado em decisão interlocutória, tendo sido tal pleito negado e determinado o recolhimento das custas, devidamente providenciadas. 



    3. A decisão atacada não excluiu expressamente os residentes no interior do Estado, mas fundamentou-se no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97 que dispõe que: "A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.", tendo sido este mesmo dispositivo legal invocado no dispositivo da sentença exequenda. 



    4. Não foram mencionados nomes de servidores nem foi feita qualquer alusão específica a Municípios do interior do Ceará, tendo havido apenas a determinação de observância ao dispositivo legal retromencionado, sendo certo que a competência territorial do órgão prolator da sentença a ser considerada é a da data da propositura da ação e, naquele momento, não foi indicado o endereço da sede do Sindicato, não podendo os exequentes, neste momento processual, pretenderem modificar o domicílio indicado na exordial da Ação Coletiva originária. 



    5. Não se conhece, por fim, do pedido relativo a isenção de cobrança do PSS, porque não apresentado perante o Juiz de Primeiro Grau. 



    6. Apelação improvida. Sem honorários recursais, ante a ausência de sucumbência na sentença. 



    Aduzi, em síntese, que:



    A decisão recorrida apresenta evidente contrariedade aos princípios constitucionais do processo, especialmente os princípios da igualdade e da segurança jurídica e às normas infraconstitucionais, notadamente ao disposto no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, o qual deve ser harmonizado com o art. 93, II do CDC e o art. 109, § 2º da Constituição Federal de 1988, bem com na Lei nº 12.011/2011. 



    Ao final requer que “preliminarmente, convocando o lúcido suplemento jurídico desta E. Corte, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade do presente Recurso Extraordinário, requer a suspensão da presente demanda até o julgamento do RE 1101937/SP. Quanto ao mérito, em respeito aos princípios constitucionais do processo, especialmente os princípios da igualdade e da segurança jurídica, assim como ao disposto no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, de modo a harmonizá-la com o art. 93, II do CDC e o art. 109, § 2º da Constituição Federal de 1988; no art. 87 do CPC e, por fim, no art. 71 do Código Civil, postula o recorrente que essa Supremo Tribunal Federal conheça os argumentos fáticos e jurídicos apresentados do presente Recurso, para reformar integralmente a veneranda decisão recorrida, com a consequente manutenção de todos substituídos na presente execução”.



    Em contrarrazões (eDoc 26), a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, sustenta, em suma, que:



    Ocorre, com a devida vênia, que não se verifica ofensa direta ao dispositivos citado, posto que o acórdão recorrido reconhece a legitimidade do Sindicato para pleitear em juízo em nome de toda a categoria.



    O recurso extraordinário interposto pelo SINTSEF-CE não reúne condições para ser admitido, vez que não foi prequestionado no acórdão recorrido matéria de natureza constitucional, tendo aquele decidido sobre a questão à luz do art. 2.º-A da Lei n.º 9.494/97. Se eventualmente ocorreu violação ao art. 109º, §2º, da Constituição Federal , como defende a recorrente, essa violação se deu apenas de forma reflexa ou indireta. 



    […]



    No caso em apreço, p retende a parte adversa, em sede de recurso extraordinário, desconstituir o acórdão que negou provimento à apelação com arrimo na relação de substituídos que acompanhou a inicial, no endereço dos substituídos, bem como nos termos da petição inicial e do título judicial formado nos autos da ação coletiva.



    Assim, sendo descabido nesta fase processual o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o recurso deve inadmitido, ou se assim não entender, não deve ser conhecido por essa Colenda Corte. 



    […]



    A decisão vergastada não está em atrito com a CF/88, porquanto é de ser visto que não afastou a legitimação extraordinária do sindicato para atuar como substituto processual dos servidores, tendo, ao revés, apenas limitado os efeitos da sentença proferida em ação ordinária de natureza coletiva, na forma do art.2.º-A da Lei n.º 9.494/97.



    Considerado o Tema n. 1.075 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual restou refutado em acordão resumido nos seguintes termos: 



    PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.075. RE 1.101.937. ART. 16 DA LEI 7.347/1985. INCONSTITICIONALIDADE DECLARADA PELO STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXARADO EM AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS APENAS AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO QUE TENHAM DOMICÍLIO, NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO, NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. PREVISÃO EXPRESSA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 733. OBSERVÂNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Os autos retornam pelo Eg. STF para que se adote os procedimentos do art. 1.030 do CPC, tendo em vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE 1101937/SP (Tema 1075) - "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.." 



    2. O Supremo Tribunal Federal decidiu o tema de repercussão geral nº 1.075, tendo firmado a seguinte tese: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas." 



    3. Foi declarada, pois, pelo STF, a inconstitucionalidade da limitação dos efeitos da coisa julgada formada em ação coletiva à competência territorial do órgão prolator da sentença. 



    4. No caso, o acórdão desta Turma manteve a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para excluir do polo ativo da execução os filiados do SINTSEF/CE que até a data da propositura da ação de conhecimento tinham domicílio diverso do âmbito da competência do órgão judicante prolator, extinguindo, assim, o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 



    5. Não obstante o título executivo transitado em julgado tenha feito expressa menção aos limites territoriais da coisa julgada, ao determinar que "os efeitos da sentença apenas deverão abranger os servidores substituídos que tenham domicílio, na data da propositura da ação, no âmbito da competência territorial do órgão prolator, nos moldes do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97", não é caso de adequação do julgado. 



    6. É que no julgamento do recurso representativo de controvérsia afetado ao Tema 733, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: " A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)." 



    7. Nessa senda, essa Corte tem decidido que "nem mesmo o superveniente julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF), que declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 (que previa a limitação da coisa julgada à jurisdição do órgão prolator da sentença), tem poder rescisório a ponto de desconstituir as ações coletivas, com trânsito em julgado, que impuseram nitidamente limites subjetivos diversos da abrangência nacional. (TRF5, Processo nº 08005449020234058400, Apelação Cível, Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt, 4ª Turma, Julgamento: 10/10/2023). 



    8. "Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF (vide REsp nº 1861550/DF), mormente quando o presente cumprimento de sentença que se busca executar já transitou em julgado" (TRF5, Processo nº 08071338320204050000, Agravo De Instrumento, Desembargador Federal Paulo Roberto De Oliveira Lima, 2ª Turma, Julgamento: 16/05/2023). Juízo de retratação não exercido. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 229): 



    Processo civil. RE. Acórdão que manteve, em sede de cumprimento de sentença coletiva, exclusão de parte dos substituídos pelo Sindicato exequente, que não residiam na sede do Juízo prolator de sentença coletiva, quando do ajuizamento da lide na fase de conhecimento. 



    1. A Tese do Tema 1.075/STF, sendo específica quanto à abrangência da eficácia territorial de sentença coletiva para fins de execução após a formação da coisa julgada, não sofre automática influência da Tese de mérito do Tema 733/STF. 



    2. Não obstante a Tese do Tema 733 trazer que a decisão do e. STF declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo que para que tal ocorra, é indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, de se ver que, na espécie, a apelação do Sindicato, ainda que na fase de execução da lide que gerou o presente RE, faz as vezes de recurso próprio quanto à incidência da Tese do Tema 1.075/STF. 



    3. Tem-se recurso próprio na fase de execução, pelo que não era necessário que o Sindicato ajuizasse rescisória para que fosse aplicada a redação original do art. 16 da Lei 7.347/85, quanto aos limites territoriais da eficácia da sentença coletiva, vez que a redação pela Lei 9.494/97 foi tida por inconstitucional no julgamento do Tema 1.075/STF. 



    4. Pelo provimento



    É o relatório. Decido.



    2. A Suprema Corte, ao apreciar o RE 730.462, Tema n. 733 da repercussão geral, Relator o Ministro Teori Zavascki, fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).



    Dessa forma, nem mesmo o superveniente julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1075/RG), que declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.345/1985 (que previa a limitação da coisa julgada à jurisdição do órgão prolator da sentença), tem poder rescisório a ponto de desconstituir as ações coletivas, com trânsito em julgado, que impuseram limites subjetivos diversos da abrangência nacional, sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria.



    Considerando que, no caso dos autos, o trânsito em julgado ocorreu em data anterior ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937/SP (Tema 1075/RG), deve prevalecer a coisa julgada, a qual somente pode ser desconstituída pela interposição de recurso adequado ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, o que não ocorreu.



    Assim, não cabe a desconstituição do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF). Tal o contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se.



Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente